Tribunal: TJMT
Processo: 0011392-02.2015.8.11.0010
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011392-02.2015.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[APARECIDO DONIZETTI RUIZ - CPF: 340.053.071-91 (RECORRIDO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA – PENHORA ON-LINE INDEVIDA – INDICAÇÃO DE CPF DO PROMOVENTE EQUIVOCADAMENTE – NOMES HOMÔNIMOS – VALORES RESTITUÍDOS APÓS OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO EXCLUSIVO DE REDUÇÃO VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Diante da indicação indevida do CPF da parte promovente nos autos de execução fiscal, causando bloqueio indevido em sua conta, resta configurado o ato ilícito, ainda mais quando a restituição dos valores somente ocorreu porque houve a necessidade de oposição de embargos de terceiro.

O bloqueio indevido de valores e a necessidade de despender esforços no sentido de apresentar embargos de terceiro são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e enseja o reconhecimento de hipótese de dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão de bloqueio indevido de valores na conta da parte promovente porque, nos autos da execução fiscal promovida contra pessoa de nome homônimo, indicou o CPF da parte promovente, lhe causando dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da parte autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida, e correção monetária a partir desta sentença (Súmula 362/STJ).

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o demandado em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Sem custas por ser o requerido isento de acordo com item 2.14.5 da CNGC, e artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença apenas para reduzir o valor da indenização moral fixada, pois entende se tratar de valor excessivo.

Alegou que “embora se reconheça que a existência de constrição em bens do Recorrido, em razão de dívida de terceiro, homônimo do demandante, configura dano moral
in re ipsa
, dando azo ao dever de indenizar, tal fato não autoriza, em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias, a fixação de valor desproporcional e em desconformidade com peculiaridades do caso concreto, como ocorreu na hipótese em apreço”.

Requereu

o provimento do recurso para reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a responsabilidade civil do Estado por bloqueio indevido de valores em conta da parte promovente, determinada nos autos de execução fiscal da qual não era parte legítima, após a fazenda estadual indicar seu CPF para penhora por se tratar o verdadeiro executado de pessoa homônima.

Aparte promovente, conforme a prova dos autos, sofreu equivocadamente bloqueios judiciais em suas contas bancárias nos valores de R$ 2.004,84 (dois mil e quatro reais e oitenta centavos), no Banco Sicredi e R$ 325,86 (trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), no Banco do Brasil S/A, totalizando R$ 2.330,80 (dois mil trezentos e trinta reais e oitenta centavos), os quais foram determinados em ação judicial.

Por isso, manejou embargos de terceiro nos autos de n° 857-82.2013.811.0010, Código 52281, requerendo indenização de danos morais e materiais frente à contratação de advogado particular para defender seus interesses, mas o magistrado apenas determinou a liberação dos valores, pois lhe cabia propor ação própria, o que fez nesta ação.

Diante de tais fatos, o magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão e fixou indenização moral e a parte promovida recorre apenas para reduzir o valor, pois é fato confessado que indicou erroneamente o CPF.

Pois bem.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Diante da indicação indevida do CPF da parte promovente nos autos de execução fiscal, causando bloqueio indevido em sua conta, resta configurado o ato ilícito, ainda mais quando a restituição dos valores somente ocorreu porque houve a necessidade de oposição de embargos de terceiro.

O bloqueio indevido de valores e a necessidade de despender esforços no sentido de apresentar embargos de terceiro são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e enseja o reconhecimento de hipótese de dano moral.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95. Não conheço do recurso adesivo interposto pela parte promovente, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021